Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ALGEMIRA PEREIRA DE SOUSA, ALGEMIRO ALVES DE OLIVEIRA, ALICE ALVES RIBEIRO, ALICE BRAGA SILVESTRE, ALICE COSTA MARTINS, ALICE FERREIRA DOS SANTOS, ALICE LEOPOLDO VIEIRA, ALICE MACEDO COMPAN, ALICE MARIA DE SOUSA, ALICE MARIA DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, ALGEMIRA PEREIRA DE SOUSA; ALGEMIRO ALVES DE OLIVEIRA; ALICE ALVES RIBEIRO; ALICE BRAGA SILVESTRE; ALICE COSTA MARTINS; ALICE FERREIRA DOS SANTOS; ALICE LEOPOLDO VIEIRA; ALICE MACEDO COMPAN; ALICE MARIA DE SOUSA e ALICE MARIA DA COSTA contra o Acórdão 1692095 que, à unanimidade, conheceu e desproveu o recurso dos apelantes, conforme ementa a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DEMANDA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I - Expostas as razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença. Preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. II. A existência de defeitos e irregularidades da petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda. Inteligência dos artigos 319 a 321 do CPC/2015. III. O Poder Judiciário não pode permanecer, indefinidamente, à disposição do litigante inerte, sob pena de comprometer a economia e a celeridade processuais. IV. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1692095, 07086344920228070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Julg: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023.) Os embargantes alegam obscuridade no Julgado. Sustentam a desnecessidade de juntada de documentos de identificação dos credores na fase de cumprimento de sentença. Defendem o prosseguimento do feito em relação aos afiliados que apresentaram as procurações dentro do prazo. Argumentam que a fase de cumprimento de sentença não deve ser confundida com o processo de execução fundado em título extrajudicial. Apontam a existência de obscuridade quanto à ausência de previsão legal que determine a juntada de documentos pessoais. Requerem o prosseguimento do feito em relação aos filiados que apresentaram procuração nos autos. Prequestionam os arts. 321. 534 e 1.009 do CPC. O eventual acolhimento do recurso poderá modificar a modificação da decisão recorrida. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, já indicado em dobro, nos termos dos arts. 1.023, § 2o e 183, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator